Tribunal: TJSP
Processo: 1004247-52.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Conversão de julgamento em diligência para nova perícia judicial por especialista em Ortopedia. Preclusão configurada. O laudo pericial tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Conversão de julgamento em diligência para nova perícia judicial por especialista em Ortopedia. Preclusão configurada. O laudo pericial tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito. Preliminar rejeitada.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Sequelas de fratura da falange distal do 3o quirodáctilo esquerdo. Acidente típico. Não comprovada redução da capacidade laboral. Benefício indevido.
Isenção do autor quanto aos ônus de sucumbência (artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004247-52.2018.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
CRISTIANO ALVES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004247-52.2018.8.26.0268 -Voto no
2
Voto no 14.979
Apelação: 1004247-52.2018.8.26.0268
Comarca: 2a Vara Judicial de Itapecerica da Serra
Apelante: Cristiano Alves Pereira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Conversão de
julgamento em diligência para nova perícia judicial por
especialista em Ortopedia. Preclusão configurada. O laudo
pericial tem elementos suficientes para embasar o
convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de
quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de
outras diligências para a instrução do feito. Preliminar
rejeitada.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Sequelas de fratura da
falange distal do 3o quirodáctilo esquerdo. Acidente típico.
Não comprovada redução da capacidade laboral. Benefício
indevido.
Isenção do autor quanto aos ônus de sucumbência (artigo
129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela
MMa. Juíza Dra. Leticia Antunes Tavares, que julgou improcedente o pedido
de concessão de benefício acidentário formulado por CRISTIANO ALVES
PEREIRA, sob o fundamento de que ausentes os requisitos legais, condenando-
o ao pagamento das despesas processuais comprovadas e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade
judiciária (fls. 118/119), anoto que os autos vieram à segunda instância por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004247-52.2018.8.26.0268 -Voto no
3
força de recurso voluntário do obreiro.
O autor, por meio de sua advogada Dra. Helaine Cristina
Ferreira Donegati, sustenta a necessidade de realização de nova perícia por
médico especialista em Ortopedia, sob pena de nulidade por cerceamento de
defesa. Objetiva, ainda, a procedência do pedido inicial de concessão de
benefício acidentário (fls. 127/134).
A autarquia não apresentou contrarrazões (fl. 147).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, desnecessária a realização de nova perícia
judicial, pois não há qualquer imprecisão a justificar a repetição da prova
técnica.
Como se vê dos autos, o autor não se insurgiu,
oportunamente, da decisão de nomeação do perito judicial (fl. 30), operando-se
a preclusão, a teor do artigo 465, § 1o, do CPC/2015.
Nesse sentido, o entendimento do C. STJ:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
CONDENATÓRIA.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
INCAPACIDADE
TÉCNICA
DO
PERITO
NOMEADO.
ALEGAÇÃO
SUSCITADA
APÓS
A
CONCLUSÃO DA PERÍCIA E DE PRESTADOS OS
ESCLARECIMENTOS
FEITOS
PELAS
PARTES.
PRECLUSÃO. NULIDADE RELATIVA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a
incapacidade técnica do perito nomeado pelo juiz constitui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004247-52.2018.8.26.0268 -Voto no
4
nulidade relativa. Por isso está sujeita à preclusão, caso não
seja arguida na primeira oportunidade em que couber à parte
falar nos autos.
2. No caso dos autos, tal condição não observada, uma vez que
a incapacidade da profissional nomeada só foi suscitada após
os esclarecimentos aos quesitos apresentados pelas partes.
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp no 1.424.644/SP, Relator Ministro Moura
Ribeiro, j. 18/08/2015).
Embora o expert, Dr. Daniel Constantino Yasbek, não
tenha especialidade em Ortopedia, esta circunstância, por si só, não o
desqualifica para a função, gozando da confiança do Magistrado a quo.
Não se verifica, ainda, o desconhecimento pelo vistor
judicial das questões relacionadas às alegadas sequelas.
Ademais,
os
elementos
contidos
nos
autos
são
convincentes e suficientes para o deslinde do feito.
Vale lembrar que o juiz é o destinatário das provas, cuja
apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias dos
autos, competindo-lhe o indeferimento das diligências inúteis, conforme
dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC/2015.
Por fim, eventuais contradições constantes no laudo serão
analisadas no mérito, sopesadas com as demais provas colhidas.
Rejeitada a preliminar, passo à análise do mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o
INSS, sob alegação de que durante o vínculo empregatício mantido com a
empresa Gradetec Industrial Ltda, no exercício das funções de operador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004247-52.2018.8.26.0268 -Voto no
5
prensa, sofreu, em 04/06/2018, acidente de trabalho, quando manuseava
maquinário de prensa e teve seu 3o quirodáctilo esquerdo esmagado, cujas
sequelas reduzem sua capacidade laboral. Requer benefício acidentário.
Houve emissão de CAT Comunicação de Acidente de
Trabalho pelo empregador (fls. 14/15).
O INSS concedeu-lhe, administrativamente, auxílio-
doença acidentário (NB 91/623.631.577-2), de 20/06/2018 a 04/09/2018 (fls.
53/63).
O laudo médico-pericial, subscrito pelo Dr. Daniel
Constantino Yasbek, afastou a existência de redução de capacidade laborativa
(fls. 103/108).
Com efeito, o culto perito judicial salientou que:
“(...)
Analisando a história, o exame físico e a documentação
apresentada pode-se concluir que se trata de periciando com lesão em falange distal
de 3° quirodáctilo de mão esquerda, que guarda nexo causal direto com acidente de
trabalho.
Periciando não apresenta sequelas motoras decorrentes do
acidente de trabalho, exceto por discreta dificuldade de movimento de flexo-
extensão. Essa alteração não gera dificuldades ou incapacidade para o trabalho,
uma vez que consegue realizar movimento de garra e de pinça com a mão esquerda
e não possui atrofia ou perda de força muscular.
Portanto, no presente caso, o periciando não apresenta
incapacidade para o trabalho, visto que consegue desempenhar as funções
necessárias com mão esquerda.
Deve-se considerar ainda que o periciando é jovem e
apresenta boa escolaridade, o que pode facilitar a sua recolocação no mercado de
trabalho, se houver necessidade.
IX - CONCLUSÃO
Portanto, concluo baseado no exame médico pericial, na
atividade exercida pela autora, no prontuário médico e na legislação vigente, que:
1) É possível afirmar que o periciando possui fratura tratada
de falange distal de 3° dedo de mão esquerda.
2) É possível afirmar que existe nexo causal entre o acidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004247-52.2018.8.26.0268 -Voto no
6
de trabalho e a lesão em mão esquerda.
3) O periciando não apresenta incapacidade.” (fls. 106/107).
O trabalho técnico foi bem fundamentado e não
contrariado por assistente nomeado nos autos, prestando-se como prova hábil à
formação do convencimento do julgador.
Relatórios médicos em sentido diverso não chegam sequer
a abalar as conclusões da perícia oficial.
Inclusive, nota-se que, ao dar seu parecer, o vistor judicial
foi bastante cauteloso, já que analisou os documentos colacionados aos autos,
chegando à conclusão de ausência de diminuição da capacidade laborativa.
De fato, foi constatada “discreta dificuldade de
movimento de flexo-extensão” do 3a quirodáctilo esquerdo lesionado. Contudo,
tal sequela não interfere na execução de suas atividades habituais, estando
preservados os movimentos de pinça, garra e força com a mão esquerda (não
dominante fl. 104).
O que se analisa, em infortunística, é a incapacidade
laboral resultante do acidente de trabalho ou da doença profissional ou do
trabalho e não a lesão em si.
Assim, a lesão decorrente do acidente de trabalho não
resultou em sequela que reduz, ainda que minimamente, sua capacidade para o
exercício das atividades habituais.
Não se ignora que o requerente fora acometido por lesão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004247-52.2018.8.26.0268 -Voto no
7
que o incapacitou temporariamente para o trabalho, tanto que percebeu
benefício. Porém, atualmente, não foi observada sequela que enseje
incapacidade laborativa, parcial ou total, provisória ou permanente, para suas
funções.
Em outras palavras, encontra-se completamente apto para
o labor.
Em suma, o conjunto probatório fixado nos autos não
permite o acolhimento da pretensão deduzida em juízo, porquanto os
requisitos para a concessão do benefício acidentário foram devidamente
rechaçados pelo laudo médico-pericial.
De rigor, pois, manter o decreto de improcedência.
Observo, por derradeiro, que o autor está isento do
pagamento de qualquer verba decorrente da sucumbência, em razão do
disposto do artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
Pelo exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, nego
provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, com a observação acima.
CARLOS MONNERAT
Relator